Tribunal: TJDFT
Processo: 0751712-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751712-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DE FATIMA VIEIRA BARBOSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Condomínio do Edifício Residencial Santorin contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu os atos constritivos pleiteados pelo exequente, ora agravante e determinou a realização de diligência via SISBAJUD (proc. no 0724051-35.2018.8.07.0001, ID no 177408284). 2. O agravante, em suma, destaca que a decisão não deve prevalecer na parte que determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e §1o do CPC, pois ainda não foi apreciado o pedido de pesquisa de veículos, via RENAJUD. 3. Sustenta a necessidade de pesquisa de veículos por meio do sistema conveniado, pois é provável que tenha êxito e somente após a constatação de inexistência de bens e valores em nome do devedor, poderia ocorrer a suspensão do feito. 4. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a pesquisa de veículos em nome do devedor, por meio do sistema RENAJUD, antes da suspensão decorrente de eventual execução frustrada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 54119254, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 12. No caso, entretanto, mesmo que haja inventário em curso, é prudente que seja realizada a pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome do agravado, via RENAJUD, pois a medida pode contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional e se justifica antes da suspensão da execução. 13. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome do agravado, via RENAJUD (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO